Tribunal: STF
Processo: MS 21907
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-17
Data de publicação: 2000-05-17

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. COMISSÃO INVESTIGATÓRIA DE FRAUDES
JUNTO AO INSS. CONCLUSÃO PELO ENVOLVIMENTO DA IMPETRANTE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO POR FALTAS DISCIPLINARES. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL
CONTRA A MESMA. SENTENÇA QUE DECLARA A INTERDIÇÃO DA IMPETRANTE POR
MOTIVO DE INSANIDADE MENTAL. DECRETO PRESIDENCIAL QUE A DEMITE MESES
APÓS A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PENA DE DEMISSÃO.
ANULAÇÃO DO DECRETO DEMISSIONÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.